Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível, devolvido em juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido por esta egrégia 1a Turma Cível e o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). A controvérsia recursal circunscreve-se à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a ora agravante do polo passivo da execução, e, em embargos de declaração, fixou os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. A agravante insurgiu-se contra tal arbitramento, postulando a aplicação do art. 85, §2o, ou, subsidiariamente, do §8o-A do mesmo diploma legal. O acórdão anterior desta Turma negou provimento ao recurso e manteve a decisão, por entender que, acolhida a exceção de pré-executividade apenas para excluir a excipiente do polo passivo, sem modificar o valor da execução que prosseguiria contra os demais executados, não haveria como estimar o proveito econômico, motivo pelo qual a condenação por equidade era adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é ou não possível a condenação em honorários por apreciação equitativa quando acolhida a exceção de pré-executividade, resultando na exclusão de uma das partes do polo passivo da demanda, sem que o processo de execução seja extinto em sua totalidade, e se tal entendimento se harmoniza com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade e o distinguishing da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade em tal hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. Contudo, admite-se o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conferindo caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa. A aplicação dos percentuais obrigatórios do art. 85, §§ 2o e 3o, não pode ser afastada com base na razoabilidade e proporcionalidade quando os honorários resultantes forem elevados.
4. No caso em exame, o acórdão recorrido demonstrou o distinguishing da matéria em relação ao Tema 1.076 do STJ. A exceção de pré-executividade acolhida resultou apenas na exclusão da agravante do polo passivo, sem impugnar a quantia executada, e o feito prosseguirá em relação aos demais executados. Assim, não há valor econômico a ser estimado com o provimento jurisdicional, o que justifica a aplicação da equidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo, sem a extinção integral da demanda, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Tal entendimento coaduna-se com a tese firmada no Tema Repetitivo 961/STJ (REsp 1.358.837/SP), que reconhece o cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade nesses casos, com base no princípio da causalidade.
6. 7. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema n. 1.255) sobre a possibilidade da fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes. Dessarte, até o pronunciamento final da Corte Constitucional, o Tema 1.076 do STJ deve ser considerado à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que informam o CPC, o que respalda o cabimento do distinguishing e a ausência de retratação na presente hipótese.
7. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de honorários encontra-se compatível, sendo proporcional e razoável, considerando o trabalho exercido pelo patrono da parte apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Juízo de retratação negativo, mantendo-se integralmente o acórdão anterior.
Tese de julgamento: “Acolhida a exceção de pré-executividade apenas para excluir o excipiente do polo passivo da demanda, não se modificando o valor da execução e prosseguindo ela contra os demais executados, não há como estimar o valor do proveito econômico, motivo pelo qual adequada a condenação do exequente ao pagamento de honorários por equidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o, 8o, 8o-A, 1.023, 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso repetitivo – Tema 1076) (Info 730). STJ, Primeira Seção. REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 (Tema Repetitivo n. 961). STJ, Primeira Seção. EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024. STJ, Primeira Turma. AgInt no REsp n. 2.120.180/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. STJ, Primeira Turma. AgInt no AgInt no REsp n. 1.962.784/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024. STF, RE 1.412.069 (Tema n. 1.255). TJDFT, 7a Turma Cível. Acórdão 1973971, 0746209-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025. TJDFT, 7a Turma Cível. Acórdão 1993678, 0703161-72.2023.8.07.0010, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025. TJDFT, 6a Turma Cível. Acórdão 1984201, 0746534-20.22.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.